Tribunal: TCU
Processo: 008.564/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, em razão de pagamento irregular de procedimentos do SIA/SUS, referentes aos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Mata Roma - MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra João Bernardo Neto, Lauro Pereira Albuquerque, Jackson Souza Correa e Maria das Graças Marques de Almeida, em razão de pagamentos irregulares realizados com recursos do Programa de Atenção Básica em Saúde nos exercícios de 2003 a 2005; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis Lauro Pereira Albuquerque, Jackson Souza Correa e Maria das Graças Marques de Almeida, para todos os efeitos, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. excluir a responsabilidade de Maria das Graças Marques de Almeida; 9.3. rejeitar as alegações de defesa de João Bernardo Neto; 9.4. julgar irregulares as contas de João Bernardo Neto, Lauro Pereira Albuquerque, Jackson Souza Correa, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'c', 19, caput, e 23, inciso III, alínea 'a', da Lei 8.443/1992, e condená-los ao pagamento dos valores a seguir indicados, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora desde as datas correspondentes até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Fundo Nacional de Saúde: Responsáveis Valor Original (R$) Data de Ocorrência João Bernardo Neto 4.210,22 17/9/2004 3.595,80 18/10/2004 2.676,70 23/11/2004 3.377,40 3/1/2005 6.000,00 3/1/2005 5.100,00 24/1/2005 Lauro Pereira Albuquerque e Jackson Souza Correa, solidariamente 16.200,00 24/1/2005 16.200,00 16/2/2005 16.200,00 16/3/2005 8.100,00 18/4/2005 7.650,00 16/2/2005 7.650,00 16/3/2005 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Maranhão, como previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.